Tribunal: TJDFT
Processo: 0701469-43.2025.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. CONTRATO TEMPORÁRIO NÃO INICIADO. PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO INDEVIDA. ERRO ADMINISTRATIVO. STJ, TEMA 1009. BOA-FÉ OBJETIVA NÃO COMPROVADA. DEVOLUÇÃO DOS VALORES. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente pedido de ressarcimento ao erário, condenando o apelante à devolução de valores recebidos indevidamente, decorrentes de contrato temporário não iniciado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o pagamento indevido decorreu de erro administrativo operacional ou de interpretação equivocada da norma; e (ii) estabelecer se o apelante pode ser isento da devolução dos valores em razão da alegada ausência de má-fé.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pagamento indevido decorreu de erro administrativo operacional, não de interpretação equivocada da lei, impondo a aplicação do Tema 1.009 do STJ, que determina a devolução dos valores, salvo comprovação de boa-fé objetiva.
4. É incontroverso que o apelante não iniciou as atividades laborais previstas no contrato temporário que celebrou com a SES/DF, embora tenha recebido remuneração por quase dois meses, e que tinha plena ciência do recebimento indevido das verbas remuneratórias.
5. A natureza alimentar das verbas não impede a restituição quando comprovada a ausência de boa-fé, sob pena de enriquecimento sem causa e violação aos princípios da legalidade e da moralidade administrativa.
6. A jurisprudência do STJ (Tema 1.009) e as Súmulas 346 e 473 do STF consolidam que a Administração deve anular atos ilegais e exigir devolução de valores indevidos, salvo boa-fé objetiva, não demonstrada no caso concreto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: O servidor público deve restituir ao erário valores recebidos indevidamente por erro operacional da Administração, salvo comprovação de boa-fé objetiva, especialmente caracterizada pela impossibilidade de constatação do pagamento indevido.
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 37, caput; CC, art. 876; LC/DF no 840/2011, art. 120; e Lei no 9.784/99, art. 53.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmulas 346 e 473; STF, AO 1483, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 20.05.2014. STJ, Tema 1.009. TJDFT, Acórdão no 1664990, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 08.02.2023; Acórdão no 2003361, Rel. Des. Jose Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, j. 27.05.2025 e Acórdão 1365407, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 18.08.2021.